Tribunal: TJSP
Processo: 1004022-22.2021.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão – Nulidade absoluta do negócio jurídico de venda e compra derivado da substituição de páginas do instrumento e falsificação de assinaturas/rubricas

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão – Nulidade absoluta do negócio jurídico de venda e compra derivado da substituição de páginas do instrumento e falsificação de assinaturas/rubricas do titular do domínio – Familiar/sobrinho que alienou imóvel da tia recebendo o preço e lesando terceiro – Inteligência do art. 169 do Código Civil – Exercício do regresso ressalvado ao lesado – Impossibilidade de convalidação do ato – Embargos rejeitados.